Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732228-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARISTELA SOARES BORELA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de perda superveniente do objeto e ao pedido de condenação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões. (ID 42275366, Pág. 3) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator